Tribunal: TJBA
Processo: 0573377-02.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

AD20

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0573377-02.2018.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: KATIA PITANGUEIRA DE CARVALHO

Advogado(s):BRUNO MIRANDA DOS SANTOS FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM — LICENÇA-PRÊMIO — CONVERSÃO EM PECÚNIA — SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO — POSSIBILIDADE — DIREITO ADQUIRIDO — ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO — BASE DE CÁLCULO — REMUNERAÇÃO COMPREENDENDO VENCIMENTO E VANTAGENS PECUNIÁRIAS PERMANENTES — EXCLUSÃO DE PARCELAS EVENTUAIS/INDENIZATÓRIAS — TETO REMUNERATÓRIO (TEMA 975/RE 1167842) — INCIDÊNCIA SOMENTE NA HIPÓTESE DE SUPERIORIDADE DA REMUNERAÇÃO AO TETO — CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E E, A PARTIR DE 09/12/2021, SELIC (RE 870947/RG) — COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGO ADMINISTRATIVAMENTE A SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO —
SENTENÇA MANTIDA. R
ECURSO DESPROVIDO.

1. Licença-prêmio — conversão em pecúnia das parcelas não fruídas configurando direito do servidor quando a impossibilidade de fruição decorre de motivo alheio à sua vontade, vedado o enriquecimento ilícito da Administração.

2.
No que tange à base de cálculo da indenização, a sentença de primeiro grau
clara e bem objetiva deixou consignado que a
base de cálculo “
a ser utilizada, conforme entendimento pacificado pelo STJ, é com base na última remuneração percebida antes do ato da aposentadoria, excluídas as verbas de caráter transitório ou precário, como também não deverá incidir a alíquota do Imposto de Renda, por se tratar de verba indenizatória, conforme Súmula 136 do STJ.”
Deste modo, esta decisão se alinha ao Artigo 61, §1º da Lei nº 6.677/94, que preconiza que indenizações e auxílios não se incorporam ao vencimento ou proventos para qualquer efeito, e encontra respaldo na jurisprudência pátria.

3. Quanto ao teto remuneratório,
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 975 de Repercussão Geral (RE 1167842), pacificou o entendimento de que, embora a natureza da conversão da licença-prêmio em pecúnia seja indenizatória no que concerne ao valor total, o teto remuneratório constitucional deve, sim, incidir sobre a base de cálculo utilizada para a apuração desse valor. A tese firmada pela Suprema Corte é precisa:
"A natureza indenizatória da conversão de licença-prêmio em pecúnia é válida somente no que se refere ao valor total da indenização. O teto remuneratório constitucional incide na base de cálculo utilizada para computação do valor a ser pago a título de indenização de licença-prêmio não gozada, equivalente à remuneração a que o servidor faz jus no momento de sua aposentadoria
." No caso concreto, os demonstrativos juntados aos autos demonstram que a remuneração da interessada era substancialmente inferior ao teto constitucional vigente à data de sua aposentadoria (dezembro/2013), de modo que, mesmo que se aplique a tese do STF, aquela hipótese não alcança efeitos práticos — não havendo, assim, qualquer impacto no cálculo. No presente feito, tal questão é, em concreto, irrelevante pela razão retro mencionada.

4.
Da compensação de eventuais valores pagos administrativamente. A
decisão condenatória deve reservar, como regra geral, a possibilidade de abatimento/compensação de valores já pagos administrativamente e documentalmente comprovados, mas essa compensação é matéria própria da fase de liquidação/executória, pois exige aferição aritmética e prova do efetivo recebimento de verbas pelo beneficiário. Ainda assim, fica registrado
a ressalva expressa quanto à compensação de eventuais valores já pagos ad
min
istrativamente a título de licença-prêmio, para evitar enriquecimento sem causa da parte beneficiária.
Contudo, eventual compensação de valores administrativamente pagos deverá ser tratada na liquidação/executório, mediante comprovação documental do ente estatal.

5. Dos índices de correção e juros.
A sentença, em atendimento aos embargos de declaração, já adequou os índices à jurisprudência do STF no RE 870947 (repercussão geral): correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga e, a partir de 9/12/2021, incidência exclusiva da taxa SELIC, pois a SELIC passa a englobar correção e juros. Esse entendimento é correto e deve ser mantido. Portanto, não há razão para a insurgência, porque a sentença está correta também neste tópico.

6.
Recurso
des
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelaç
ão
Cíve
l

nº
0573377-02.2018.8.05.0001,
em que figura como apelante
ESTADO DA BAHIA
e
como
apelado

KATIA PITANGUEIRA DE CARVALHO

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira
Câmara
Cível,
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 20 de outubro 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator

Procurador(a) de Justiça